Tribunal: TJES
Processo: 5017801-26.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017801-26.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: EVALDO FERREIRA BOMFIM
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO EM CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS A TÍTULO DE RMC. FALHA NO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NARRA O AUTOR QUE CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO À RÉ, PORÉM, NÃO FOI INFORMADO DE FORMA CORRETA COMO FUNCIONAM OS PAGAMENTOS. O CONTRATO, N.º 52-0149179/16 DE 19/01/2016, FOI FIRMADO PARA QUE HOUVESSE DESCONTOS A SEREM INICIADOS EM 06/2014, SEM PREVISÃO DE TÉRMINO.ALÉM DE QUE O EMPRÉSTIMO NÃO FOI NA MODALIDADE PRETENDIDA, SENDO REALIZADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ENTRE 06/2014 A 07/2022 HOUVERAM DESCONTOS QUE TOTALIZAVAM R$ 8.853,43 E OS VALORES CONTRATADOS FORAM TODOS DEPOSITADOS DIRETAMENTE EM CONTA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. SITUAÇÃO QUE FEZ COM QUE O REQUERENTE TIVESSE A CRENÇA DE QUE O CONTRATO FOI PRATICADO COM VÍCIOS QUANTO SUA TRANSPARÊNCIA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR JÁ DESCONTADO, R$ 8.853,43, E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA
CONDENAR
O RÉU A SE ABSTER DE EFETUAR DESCONTOS NO BENEFÍCIO DO REQUERENTE E EXCLUIR DEFINITIVAMENTE O CONTRATO VINCULADO AO BENEFÍCIO DO AUTOR,
DECLARAR
INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A PARTE AUTORA E A PARTE RÉ,
CONDENAR
A REQUERIDA A PAGAR R$ 3.500,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS, D
ECLARAR
A EXISTÊNCIA DE DÉBITO ENTRO O AUTOR E O RÉU DE R$ 3.172,23 A SER DESCONTADO DOS DANOS MORAIS E
DETERMINAR
À PREFEITURA MUNICIPAL PARA QUE CESSE COM OS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO NO BENEFÍCIO DO REQUERENTE.RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECORRIDO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. O ARCABOUÇO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE A VONTADE DO CONSUMIDOR ERA DE REALIZAR CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES E NÃO EM CARTÃO, SITUAÇÃO COMPROVADA PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO, UMA VEZ QUE OS ÚNICOS VALORES APRESENTADOS EM FATURA SE REFEREM AOS SAQUES QUE SÃO, CONFORME DEMONSTRADO PELA PRÓPRIA RECORRENTE, REALIZADOS EM TED, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAR O CARTÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. NÃO HOUVE DEVIDA PROVA DE QUE O DEVER DE INFORMAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CUMPRIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM O CASO CONCRETO, INCLUSIVE SENDO UTILIZADO PARA RESSARCIMENTO DOS VALORES EMPRESTADOS.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)